Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703780-41.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ÁUREA LÚCIA ALVES ROCHA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70702517, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeteu o recurso especial (ID 66236069) à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. O STJ (ID 75168057) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a demanda foi ajuizada contra plano de saúde que, a princípio, não se enquadra como Poder Público. Dessa forma, não se vislumbra, de início, a adequação da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.313. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014